Tribunal: TJSP
Processo: 2126339-33.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Decisão de primeiro grau que indeferiu pedido do executado de reconhecimento ao seu direito real de habitação sobre o imóvel penhorado e determinou a realização de leilão judicial. Inconformismo. MÁXIMA EFETIVIDADE. Embora a execução deva se realizar da maneira menos gravosa para o devedor (art. 805 do CPC/15), não se pode olvidar que deve

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Decisão de primeiro grau que indeferiu pedido do executado de reconhecimento ao seu direito real de habitação sobre o imóvel penhorado e determinou a realização de leilão judicial. Inconformismo. MÁXIMA EFETIVIDADE. Embora a execução deva se realizar da maneira menos gravosa para o devedor (art. 805 do CPC/15), não se pode olvidar que deve preponderar o princípio da máxima efetividade (art. 797 do CPC/15). Imóveis indicados pelo devedor não bastam para satisfazer a dívida. DIREITO REAL DE HABILITAÇÃO. Instituto exclusivo do direito das sucessões, não podendo ser oposto a terceiros com quem o devedor possui vínculo obrigacional, sobretudo na hipótese em que o executado atuou como fiador em contrato de locação. Decisão mantida. RECURSO IMPROVIDO.